Tribunal: TJMT
Processo: 1012016-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012016-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), JHULLYO HEBERTY NUNIS BRANDAO - CPF: 046.514.341-50 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA KARIELE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 053.129.391-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN NUNIS BRANDAO - CPF: 046.514.331-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHULLYO HEBERTY NUNIS BRANDAO
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - INVASÃO
DE
DOMICÍLIO - QUESTÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA ESTREITA VIA DO WRIT- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente,
especialmente
na grande quantidade de droga apreendida e
diante da reiteração delitiva
, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento
do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

No que concerne à alegação de violação de domicílio, a questão constitui matéria de alta indagação, a demandar
dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012016-54.2021.8.11.0000

PACIENTE: JHULLYO HEBERTY NUNIS BRANDAO
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Onorio Gonçalves Da Silva Junior
em favor de
JHULLYO HEBERTY NUNIS BRANDÃO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduz, contudo, que a diligência que resultou na prisão em flagrante é ilegal, pois os policiais militares teriam realizado ilegítima busca domiciliar, o que tornariam nulas todas as provas decorrentes do ato combatido.

Diante disso, postula em liminar a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por providência diversas da prisão. No mérito, a decretação da nulidade das provas produzidas a partir do ingresso em domicílio, e por consequência a revogação da prisão cautelar.

Postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral
.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
93724456.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. N.
94315957.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
,
registrando que
“ (...) o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é de caráter permanente, cuja consumação se protrai no tempo, circunstância que autoriza os policiais abordarem eventuais suspeitos e ingressarem nos locais das práticas delitivas - inclusive na residência do suspeito e sem a sua permissão”. (id. n.
95813483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHULLYO HEBERTY NUNIS BRANDAO
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

No caso, aduz, em síntese, a ilegalidade da busca domiciliar e apreensão efetuada pelos policiais, sem mandado judicial, o que torna nula a prisão e os elementos probatórios colhidos, e por consequência a revogação da prisão cautelar.

Extrai-se dos autos que o Paciente e outros corréus foram presos, em flagrante, por estarem envolvidos no comércio ilícito de drogas, conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Narra a denúncia que:

“(...) KAMILA KARIELE RODRIGUES DA SILVA, JHONATAN NUNIS BRANDÃO e JHULLYO HEBERTY NUNIS BRANDÃO foram presos em flagrante delito por guardarem e manterem em depósito 01 (uma) porção, perfazendo massa bruta de 566,76 g (quinhentos e sessenta e seis gramas e setenta e seis centigramas), e 58 (cinquenta e oito) outros porções, perfazendo a massa bruta de 1497,95g (um mil, quatrocentos e novena e sete gramas e noventa e cinco centigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, a primeira (01 porção), de COCAÍNA, e, as demais (58 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA(...).

São dos autos que, no dia e hora supracitados,
após receber informação da Agência Regional de Inteligência (ARI)
de que no Bairro Dom Osório, nesta cidade, havia três pessoas praticando o tráfico de drogas, sendo uma delas portadora de tornozeleira eletrônica, a Polícia Militar diligenciou ao local indicado e se deparou com o denunciado JHULLYO em frente à referida residência, que inclusive usava tornozeleira eletrônica.

Colhe-se que, ao notar a presença policial, JHULLYO se desvencilhou-se de algo e correu para o interior da residência
, razão pela qual, diante da fundada suspeita, os militares adentraram no local,
onde se depararam com os denunciados JHONATAN, que é irmão de JHULLYO, e, KAMILA, embalando entorpecentes para venda.

Em busca domiciliar, apreenderam as referidas porções de pasta base de cocaína e cocaína, além de 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de insulfimes e 03 (três) aparelhos celulares (...)” extraído do sistema PJE.

O Policial Militar
CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS
, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial:

“(...) QUE ATRAVÉS DE INFORMAÇÃO REPASSADA PELA ARI (AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA), DE QUE NO BAIRRO DOM OSÓRIO UM INDIVÍDUO ESTARIA RELAIZANDO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES ESTA EQUIPE DE POSSE DAS INFORMAÇÕES DESLOCAMOS PARA O BAIRRO E COMEÇAMOS A FAZER UMA SATURAÇÃO NO INTUÍTO DE LOCALIZAR O SUSPEITO, NA RUA 20, QUDA 28, CASA 19, DEPARAMOS COM UM INDIVÍDUO EM ATITUDE DE SUSPEITA E COM AS MESMA CARACTERÍSTICAS REPASSADA POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COM (JHULLYO HEBERTY) EM FRENTE A UMA RESIDÊNCIA QUE AO PERCEBER A PRESENÇA DA EQUIPE DISPENSOU
UM OBJETO E CORREU PRA DENTRO DA RESIDÊNCIA
, AO FAZER O ADENTRAMENTO NOS FUNDO DA RESIDÊNCIA ENCONTRAVA MAIS DUAS PESSOAS UM HOMEM E UMA MULHER EMBALANDO ENTORPECENTES SENDO 58 SUBSTÂNCIA ANALÓGA A PASTA BASE DE COCAÍNA MAIS UMA PORÇÃO GRANDE PESANDO APROXIMADAMENTE 565 GRAMA, FOI REALIZADO A ABORDAGEM E CHECAGEM DOS INDIVÍDUOS, DIANTE DOS FATOS OS SUSPEITOS RECEBERAM VOZ DE PRISÃO (...)”

Por outro lado, o paciente em seu interrogatório, afirma que estava em frente à casa da Kamila, e logo em seguida chegou a Polícia Militar, e já entrou no interior da residência, ocasião que encontrou Drogas.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, sobretudo pela
grande quantidade de drogas apreendidas
, consoante fragmento.

(...)
Ademais, o crime de Tráfico Ilícito de Drogas é assemelhado ao hediondo, e tendo em vista
a gravidade deste caso concreto,
vejo que é suficiente para abalar a ordem social, mesmo porque a gravidade da situação fática apresentada suscita clamor público. (...)

“A quantidade de porções individuais, diversidade das drogas apreendidas, a natureza mais nociva da pasta-base de cocaína, os apetrechos e o dinheiro em espécie autorizam o decreto preventivo, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (...)(STJ, AgRg no HC 615.038/SP,). (N.U 1025373- 38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) [grifou-se]

(...)
O caso concreto ocorrido é grave, gerando a necessidade de garantia da ordem pública
, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, o que autoriza a medida do artigo 313, inciso I, e artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal. (...)

Em consequência, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de KAMILA KARIELE RODRIGUES DA SILVA, JHULLYO HEBERT NUNES BRANDÃO E JHONATAN NUNES BRANDÃO (...)”.

Apesar de não ser o objeto principal do
writ
, nota que a fundamentação apresentada, demonstra o
periculum libertatis
, pois o paciente estaria realizando o tráfico de drogas, com quantidade considerável de entorpecente, e a prisão cautelar se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, pois consoante narrou a denúncia, no momento da prisão, o paciente, fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Assim, considerada a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delito pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

De outro lado, sustenta o impetrante a ilegalidade da busca domiciliar efetuada pela polícia militar, requerendo, assim, que se
"declare nula as provas existente nos autos"
, com expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente.

De início, convém anotar que os policiais militares que realizaram a abordagem do paciente foram uníssonos ao afirmar que
já era de conhecimento da Agência regional de Inteligência da Polícia Militar
que um indivíduo com as mesmas características do paciente estava efetuando o comércio espúrio naquele local.

Neste ponto, há de se anotar que, neste momento de conhecimento perfunctório, não há como descredibilizar as palavras dos policiais militares, agentes estes que notadamente possuem fé pública e foram compromissados legalmente a dizer a verdade, de modo que qualquer alegação em sentido contrário deverá ser pré-constituída em sede de habeas corpus.

Não desconheço, que não há, nos autos, ao menos por enquanto, comprovação dessa
"inteligência da PM"
que justificasse o ingresso no domicílio do réu, também é verdade, que essa informação da inteligência, se identificada a fonte, pode ser considerada como fundada suspeita, devendo então a questão ser explorada durante o procedimento ordinário.

Além do mais, caberá àa acusação comprovar que essa
“informação de inteligência”
não se limitava a denúncia anônima e, procedendo de fonte lícita e identificável, pode ser considerada como fundada suspeita, de forma que não há como afirmar, sem a ampla dilação probatória, circunstância incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Em recente julgado, no HC 525799/RS, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a colaboração premiada do chamado
“informante confidencial”
pode ser equiparada à notícia-crime anônima
, que não é diferente de
“informação de inteligência”
sem fonte lícita.

Por fim, nada impede que ao final da instrução, não se identificando a fonte de
“informação de inteligência”
essa seja equiparada a mera notícia anônima, com o reconhecimento da nulidade da diligência pelo próprio juiz da causa.

Dessa maneira, por ora, entendo que a matéria
demanda
dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021